Tribunal: TJMT
Processo: 1057953-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057953-22.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 968.395.031-00 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação do Banco Volkswagen S.A., reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da constituição em mora e determinar o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso de seu domicílio real, por erro exclusivo da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, quando o devedor alega erro de cadastramento imputável à instituição financeira, a fim de afastar a aplicação do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se integralmente a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para a constituição em mora, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

4.

A notificação foi remetida exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário e nos demais documentos contratuais assinados pelo devedor, os quais gozam de presunção de veracidade quanto às declarações neles contidas.

5.

O devedor, pessoa capaz e no pleno exercício de seus direitos civis, assinou a Cédula de Crédito Bancário, ficha cadastral, contrato de abertura de crédito e apólice de seguro, todos contendo o mesmo endereço, anuindo expressamente com os dados ali inseridos.

6.

A juntada de conversas informais apenas evidencia a existência de outro domicílio, mas não invalida a declaração de vontade expressa no contrato quanto ao endereço para correspondência.

7.

Atendidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência vinculante, a constituição em mora é válida, devendo ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado e validado pelo devedor no contrato é suficiente para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 422; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp no 1.951.888/RS); STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no REsp 1.829.405/DF; TJMT, Apelação no 1036826-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2025, pub. 18/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da constituição em mora e determinar o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, pugnando pela realização de
distinguishing
.

Argumenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso de seu domicílio real, o qual teria sido inserido no contrato por erro exclusivo e negligência da instituição financeira.

Aduz que reside no município de Campo Verde/MT, conforme comprovantes de residência anexos, e não no endereço comercial em Cuiabá/MT constante no instrumento contratual. Alega que o erro cadastral grosseiro torna nula a notificação, violando a boa-fé objetiva e inviabilizando a purgação da mora.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reiterando a legalidade da notificação enviada ao endereço fornecido e constante no contrato, em estrita observância à legislação de regência e à jurisprudência vinculante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, em cenário onde o devedor alega erro de cadastramento por parte da instituição financeira.

A decisão monocrática ora agravada aplicou ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.132,
segundo a qual "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Em que pese o esforço argumentativo do Agravante em demonstrar que seu domicílio atual ou real difere daquele constante no instrumento pactuado, a tese de falha exclusiva da instituição financeira não se sustenta diante da análise documental e da aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé que regem os contratos (artigo 422 do Código Civil).

Conforme documentado nos autos, a notificação extrajudicial foi remetida exatamente para o endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário. O Agravante sustenta que tal endereço foi inserido unilateralmente e de forma errônea pelo Banco. Todavia, impõe-se observar que a relação jurídica é pautada por documentos formais, revestidos de presunção de veracidade quanto às declarações neles contidas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72 do STJ) e tese firmada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.951.888/RS).
4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, sendo exigido o pagamento integral da dívida para que o bem permaneça na posse do devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.829.405/DF). 5. Inexistindo irregularidade na constituição em mora do devedor e sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial, não há desacerto na sentença recorrida, impondo-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo destinatário
. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. (...) (N.U 1036826-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025).

O Agravante, pessoa capaz e no pleno exercício de seus direitos civis, apôs sua assinatura na Cédula de Crédito Bancário, na Ficha Cadastral, no Contrato de Abertura de Crédito e, inclusive, na apólice de seguro vinculada ao bem. Em todos esses documentos, sem exceção, constava o endereço para o qual a notificação foi enviada.

Não é crível, nem juridicamente aceitável, que o contratante assine uma pluralidade de documentos essenciais à formação do negócio jurídico sem conferir os dados neles inseridos, especialmente aqueles relativos à sua qualificação e domicílio. Ao assinar os referidos instrumentos, o Agravante atestou a veracidade das informações ali prestadas, anuindo expressamente com os termos contratuais, inclusive no que tange ao endereço para comunicações.

A alegação de que houve erro grosseiro do banco esbarra no comportamento contraditório do próprio recorrente. Se os demais dados contratuais estavam corretos e permitiram a perfectibilização do financiamento e a entrega do bem, causa estranheza que apenas o endereço esteja equivocado e que tal fato tenha passado despercebido pelo devedor no momento da subscrição de múltiplos documentos.

Ademais, o Agravante não logrou êxito em juntar qualquer prova de que tenha contestado o endereço inserido no contrato no momento da celebração do negócio, tampouco demonstrou ter solicitado a retificação administrativa dos dados cadastrais antes do inadimplemento ou do ajuizamento da ação.

A simples juntada de prints de conversa comprova apenas que o devedor possui outro domicílio, mas não invalida a declaração de vontade expressa no contrato de que aquele seria o endereço para correspondência e notificação. Isso porque, não é citado na conversa ou por outro meio, qual seria o documento de cadastro de endereço enviado pelo consumidor.

Portanto, não há que se falar em
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do STJ. O precedente qualificado é aplicável em sua integralidade, pois a notificação foi enviada ao endereço indicado e validado pelo devedor no instrumento contratual. A responsabilidade pela atualização ou correção dos dados no momento da assinatura era do contratante. Se assim não procedeu, assumiu o risco de as notificações serem enviadas para o local constante na avença.

Conclui-se, assim, que a constituição em mora foi válida e regular, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência vinculante da Corte Superior, devendo ser mantida a decisão monocrática que reformou a sentença e determinou o prosseguimento da busca e apreensão.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026